Tribunal: TJES
Processo: 5001399-77.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratuais
Data de julgamento: 2023-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001399-77.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EZUS RENATO SILVA CARDOSO
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001399-77.2023.8.08.0000

AGRAVANTE:
EZUS RENATO SILVA CARDOSO

AGRAVADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCEDIMENTOS INDIVIDUAIS DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO COLETIVA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SÚMULA E JULGAMENTO REPETITIVO DO STJ - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Segundo a jurisprudência consolidada do Colendo STJ, inclusive
sob a sistemática dos recursos repetitivos
, por ser o procedimento de cumprimento de sentença relação processual que pressupõe cognição do tipo exauriente e em que é necessária a identificação da titularidade do exequente, a liquidação do valor e a individualização do crédito, providências que demandam a contratação de advogado, torna-se induvidoso o seu conteúdo cognitivo, daí porque deve ser afastada a aplicação da regra disposta no art. 85, § 7º, do CPC, sendo devidos honorários advocatícios nos procedimentos individuais de cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva, ainda que não impugnados. Súmula
do STJ.

2. Recurso conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
DAR PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, para reformar em parte a decisão recorrida e determinar o retorno dos autos à instância
a quo
, afim de que sejam arbitrados honorários advocatícios em favor do causídico agravante.

Vitória/ES, 27 de junho de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
EZUS RENATO SILVA CARDOSO

em face da decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES que indeferiu o pedido de condenação ao pagamento de honorários advocatícios por parte do agravado
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

Inicialmente, o agravante (id nº 4269588) sustenta que não foi observado o que estatuído no Tema Repetitivo 973, de modo que deve ser o ente estatal condenado ao pagamento da verba honorária em seu favor.

Contrarrazões no id. nº 4774483.

É o relatório.
Inclua-se em pauta para julgamento
.

Vitória/ES, 15 de maio de 2023.

Marianne Júdice de Mattos
Desembargadora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
EZUS RENATO SILVA CARDOSO

em face da decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES que indeferiu o pedido de condenação ao pagamento de honorários advocatícios por parte do agravado
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

Inicialmente, o agravante (id nº 4269588) sustenta que não foi observado o que estatuído no Tema Repetitivo 973, de modo que deve ser o ente estatal condenado ao pagamento da verba honorária em seu favor.

De início, saliento que, ao analisar o feito a MMª. Juíza
a quo
em sede da decisão recorrida entendeu que:

[...] Feitas estas considerações iniciais,
passa-se a análise do mérito dos embargos de declaração opostos
.

Afirma o embargante que restou
contraditória
a decisão homologatória, vez que homologado o valor líquido, quando deveria ser o bruto.

Assiste razão ao embargante.

Sendo assim,
acolho
os embargos de declaração, dando-lhes provimento, com efeitos meramente integrativos e, via reflexa, torno sem efeito à decisão homologatória no Id. 17901175.

Via consequência,
HOMOLOGO O CRÉDITO EXEQUENDO NO VALOR BRUTO DE R$ 188.296,09 (cento e oitenta e oito mil, duzentos e noventa e seis reais e nove centavos) QUANTO AO CRÉDITO PRINCIPAL EXEQUENDO, E SUBSEQUENTEMENTE DETERMINO A EXPEDIÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO, FAZENDO-SE O PAGAMENTO DA ORDEM DE APRESENTAÇÃO DO PRECATÓRIO E A CONTA DO RESPECTIVO CRÉDITO, devendo ser acrescida a contribuição patronal no valor de R$ 35.106,06 (trinta e cinco mil, cento e seis reais e seis centavos).

Outrossim,
determino
que seja feita a dedução no percentual de 10% (dez por cento) do valor principal em favor do beneficiário EZUS RENATO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, CNPJ sob o n. 41.087.944/0001-25.

Às providências de estilo.

Tudo feito, e não havendo outras postulações, AGUARDEM-SE em arquivo provisório informações acerca do pagamento.

Intime(m)-se.

Diligencie-se. (id. nº 20034200 dos autos de origem).

Desse modo, pelo que se vê dos autos, o recorrente vem funcionando como causídico na execução individual de sentença proferida no processo coletivo nº
0023997-82.2016.8.08.0024
, em curso na primeira instância, no qual foi reconhecida “
a ilegalidade da aplicação do teto remuneratório sobre a somatória da remuneração e proventos dos profissionais médicos que cumulam licitamente cargos, passando a aplicá-lo isoladamente sobre cada um
”.

Pelo que se vê, a questão nodal está na possibilidade de fixação de verba honorária em favor do advogado que atua neste tipo de demanda.

O Código de Processo Civil é expresso ao tratar do assunto em seu art. 85, § 7º, que cito:

Art. 85, § 7º Não serão devidos honorários no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública que enseje expedição de precatório, desde que não tenha sido impugnada.

Ao enfrentar o tema, o Colendo Superior Tribunal de Justiça editou o verbete sumular nº 345, segundo o qual:

Súmula 345-STJ: São devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública nas execuções individuais de sentença proferida em ações coletivas, ainda que não embargadas.

Diante da repercussão do assunto, a Augusta Corte, ao julgar a questão sob a sistemática dos recursos repetitivos, editou o Tema Repetitivo nº 973, segundo o qual:

TEMA 973: O art. 85, § 7º, do CPC/2015 não afasta a aplicação do entendimento consolidado na Súmula 345 do STJ, de modo que
são devidos honorários advocatícios
nos procedimentos individuais de cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva,
ainda que não impugnados
e promovidos em litisconsórcio (grifei).

Com base nisso, vê-se que, muito embora a previsão expressa do Código de Processo Civil, o Colendo Superior Tribunal de Justiça vem adotando exegese no sentido de que, por ser o procedimento de cumprimento de sentença relação processual que pressupõe cognição do tipo exauriente e em que é necessária a identificação da titularidade do exequente, a liquidação do valor e a individualização do crédito, providências que demandam a contratação de advogado, torna-se induvidoso o seu conteúdo cognitivo.

A mesma Corte Superior faz a ressalva no sentido de que, naqueles casos em que a relação jurídica existente entre as partes esteja concluída desde a ação ordinária, ainda que se trate de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, não caberá a condenação em honorários advocatícios se não houver a apresentação de impugnação, uma vez que o cumprimento de sentença é decorrência lógica do mesmo processo cognitivo.

Ocorre que, em situações como a dos autos, o Colendo STJ vem entendendo que deve ser afastada a aplicação da regra disposta no art. 85, § 7º, do CPC, por se tratar de julgado proferido em sede de ações coletivas, ainda que a execução venha a ser promovida em litisconsórcio.

Para robustecer ainda mais a discussão, faço questão de citar um dos precedentes julgados pela Corte Especial do Colendo STJ e que deu origem à tese de julgamento repetitivo. Vejamos:

[...] 3. A exegese do art. 85, § 7º, do CPC/2015, se feita sem se ponderar o contexto que ensejou a instauração do procedimento de cumprimento de sentença, gerará as mesmas distorções então ocasionadas pela interpretação literal do art. 1º-D da Lei n. 9.494/1997 e que somente vieram a ser corrigidas com a edição da Súmula 345 do STJ.

4.
A interpretação que deve ser dada ao referido dispositivo é a de que, nos casos de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública em que a relação jurídica existente entre as partes esteja concluída desde a ação ordinária, não caberá a condenação em honorários advocatícios se não houver a apresentação de impugnação, uma vez que o cumprimento de sentença é decorrência lógica do mesmo processo cognitivo
.

5. O procedimento de cumprimento individual de sentença coletiva, ainda que ajuizado em litisconsórcio, quando almeja a satisfação de direito reconhecido em sentença condenatória genérica proferida em ação coletiva, não pode receber o mesmo tratamento pertinente a um procedimento de cumprimento comum, uma vez que traz consigo a discussão de nova relação jurídica, e a existência e a liquidez do direito dela decorrente serão objeto de juízo de valor a ser proferido como pressuposto para a satisfação do direito vindicado.

6.
Hipótese em que o procedimento de cumprimento de sentença pressupõe cognição exauriente - a despeito do nome a ele dado, que induz à indevida compreensão de se estar diante de mera fase de execução -, sendo indispensável a contratação de advogado, uma vez que é necessária a identificação da titularidade do exequente em relação ao direito pleiteado, promovendo-se a liquidação do valor a ser pago e a individualização do crédito, o que torna induvidoso o conteúdo cognitivo dessa execução específica
. 7.
Não houve mudança no ordenamento jurídico, uma vez que o art. 85, § 7º, do CPC/2015 reproduz basicamente o teor normativo contido no art. 1º-D da Lei n. 9.494/1997, em relação ao qual
o entendimento desta Corte, já consagrado, é no sentido de afastar a aplicação do aludido comando nas execuções individuais, ainda que promovidas em litisconsórcio, do julgado proferido em sede de ação coletiva lato sensu, ação civil pública ou ação de classe
. [...] (REsp n. 1.648.498/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Corte Especial, julgado em 20/6/2018, DJe de 27/6/2018 - grifei).

Muito embora o Estado do Espírito Santo carreie em suas contrarrazões precedentes da mesma Corte Superior em sentido contrário, faço questão de trazer recentes julgados da Primeira e Segunda Turmas do Colendo Superior Tribunal de Justiça que comprovam a adoção do retrocitado entendimento.

Basta ver:

[...] III - De início, a Corte Especial do STJ, no julgamento de Recurso Especial Repetitivo 1.648.238/RS, firmou a tese de que "o art. 85, § 7º, do CPC/2015 não afasta a aplicação do entendimento consolidado na Súmula 345 do STJ, de modo que são devidos honorários advocatícios nos procedimentos individuais de cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva, ainda que não impugnados e promovidos em litisconsórcio". Nesse sentido: REsp 1.648.238/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Corte Especial, DJe de 27/6/2018 e AgRg no AREsp 204.067/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 28/9/2020, DJe 2/10/2020. [...] (AgInt no REsp n. 2.033.962/SP, Rel. Min.
FRANCISCO FALCÃO
, Segunda Turma, DJe de 31/3/2023).

[...]1. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 973, firmou tese de que "o art. 85, § 7º, do CPC/2015 não afasta a aplicação do entendimento consolidado na Súmula 345 do STJ, de modo que são devidos honorários advocatícios nos procedimentos individuais de cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva, ainda que não impugnados e promovidos em litisconsórcio" (REsp 1.648.238/RS, MINHA RELATORIA, Corte Especial, DJe 27/6/2018). [...] (AgInt no REsp n. 2.017.535/RJ, Rel. Min.
GURGEL DE FARIA
, Primeira Turma, DJe de 27/1/2023).

Desse modo, como a dedução do importe de 10% (dez por cento) determina na decisão recorrida se deu a título de reserva de honorários contratuais (id. nº 20034200 dos autos de origem), entendo que deve ser ela reformada em parte, a fim de que sejam arbitrados honorários advocatícios sucumbenciais em favor do recorrente.

Por todo o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, para reformar em parte a decisão recorrida e determinar o retorno dos autos à instância
a quo
, afim de que sejam arbitrados honorários advocatícios em favor do causídico agravante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente Relatora. Sessão 20.06.23.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001399-77.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: EZUS RENATO SILVA CARDOSO

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOGAL: DESEMBARGADOR ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VISTA

Pedi vista dos autos após o voto proferido pela eminente e culta Desembargadora Janete Vargas Simões, que acompanhou o voto proferido pela não menos eminente e culta Relatora, Desembargadora Marianne Júdice de Mattos.

Após analisar detidamente os autos, cheguei à mesma conclusão esposada pelas eminentes pares que me antecederam no presente julgamento.

Conforme bem salientado pela eminente e culta Relatora, Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (Tema 973), firmou orientação jurisprudencial no sentido de que “
o art. 85, § 7º, do CPC/2015 não afasta a aplicação do entendimento consolidado na Súmula 345 do STJ, de modo que são devidos honorários advocatícios nos procedimentos individuais de cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva, ainda que não impugnados e promovidos em litisconsórcio
" (AgInt no REsp n. 2.017.535/RJ, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, Primeira Turma, DJe de 27/1/2023), devendo ser aplicada a referida tese no caso vertente.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de agravo de instrumento e lhe dou provimento, nos termos do voto proferido pela eminente e culta Relatora, Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, no que foi acompanhada pela não menos eminente e culta Desembargadora Janete Vargas Simões.

É como me manifesto.